Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722681-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE ZANARDO DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marilene Zanardo da Silva contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer, ajuizada em face da agravada indeferiu pedido da autora de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 195728377, autos originários no 0710573-47.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que os documentos juntados correspondem aos comprovantes da situação de hipossuficiência e neles não há qualquer traço ou indício de que a agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. Pede, assim, seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em prol da agravante, ao fundamento de que, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência, a parte autora “não apresentou qualquer documento comprobatório de sua capacidade financeira, seja através de extratos bancários ou comprovante de rendimentos da aposentadoria. Também não houve qualquer justificativa para a omissão de tais documentos”; Não merece qualquer retoque a decisão vergastada. Compulsando os autos na origem, observa-se que a parte autora foi intimada para a juntada dos seguintes documentos, a fim de comprovar a suposta hipossuficiência financeira, quais sejam, a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Em virtude do comando judicial, a agravante juntou aos autos tão somente o número de inscrição no cpf (id. 195675819) e prints de tela de consulta de restituição do imposto de renda (id. 195675820), o que, à toda evidência, não é a declaração do imposto de renda. Desse modo, à míngua de qualquer esforço comprobatório da situação de hipossuficiência, por parte da agravante, seja na instância de origem, seja nesta instância, em que apenas reproduziu os argumentos ali ventilados, inviável qualquer censura à decisão vergastada. Confira-se neste sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal, in verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1862464, 07157402620218070009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator